Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-51.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ART. 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA CASSADA. AFASTADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. Diante da natureza híbrida na norma (direito material e processual penal), a referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores à sua entrada em vigor, desde que a denúncia/queixa não tenha sido proposta.
3. O limite à retroatividade do dispositivo legal mais favorável aos réus é o oferecimento da denúncia, sob pena de se converter uma condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade sem qualquer previsão legal.
4. Conforme entendimento da Suprema Corte, “inaplicável a retroatividade do §5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187341, Relator: Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 13/10/2020, DJe-263, divulgado em: 3/11/2020; publicado em 4/11/2020).
5. A ação penal inaugurada antes da vigência da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) se consubstancia em ato jurídico perfeito e, portanto, a manifestação de vontade da vítima não repercute no seu prosseguimento. Decadência do direito de representação não configurada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Afastada a extinção da punibilidade dos recorridos. Prejudicados os demais pedidos do recorrente.